Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-45.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Valores creditados em conta – Alegação da autora de que não celebrou contrato de empréstimo junto ao banco réu – Determinação de realização de perícia grafotécnica – Perito que constata não ter a autora assinado o contrato juntado pelo banco réu – Sentença que condena o requerido a indenizar a autora em danos morais – Insurgência do banco –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Valores creditados em conta – Alegação da autora de que não celebrou contrato de empréstimo junto ao banco réu – Determinação de realização de perícia grafotécnica – Perito que constata não ter a autora assinado o contrato juntado pelo banco réu – Sentença que condena o requerido a indenizar a autora em danos morais – Insurgência do banco – Manutenção da r. Decisão – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva – Súmula 479 do STJ – Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais – R$9.000,00 – Majorados os honorários - Recurso não provido.